Tribunal: TJSP
Processo: 1003797-75.2019.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – sentença de improcedência - recurso do autor.

NULIDADE PARCIAL DE SENTENÇA - julgamento "extra petita" evidenciado – pedido de nulidade de determinadas tarifas bancárias (registro de contrato, avaliação de bem e de seguro) e não de juros remuneratórios, capitalização de juros, tarifa de cadastro, TAC e IOF – possibilidade - nulidade parcial do "decisum" –

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – sentença de improcedência - recurso do autor.

NULIDADE PARCIAL DE SENTENÇA - julgamento "extra petita" evidenciado – pedido de nulidade de determinadas tarifas bancárias (registro de contrato, avaliação de bem e de seguro) e não de juros remuneratórios, capitalização de juros, tarifa de cadastro, TAC e IOF – possibilidade - nulidade parcial do "decisum" – decote de ofício por se tratar de matéria de ordem pública - inteligência do artigo 141 e 492 ambos do CPC – sentença decotada de ofício para declarar nula a parte reconhecida como "extra petita" – recurso provido.

REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DE BEM – questão decidida à luz do REsp 1.578.553-SP, onde por unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controvérsia sobre legalidade da cobrança - declaração de abusividade se não comprovada a prestação de serviços pelo banco - análise do caso concreto - exegese do art. 373, II do CPC - ausência de juntada de laudo de avaliação do veículo e do registro do contrato - abusividade das respectivas tarifas que é medida de rigor - devolução de valor a ser corrigido monetariamente a partir da data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% desde a data da citação – devolução de forma simples – recurso provido.

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – recurso do banco - questão decidida à luz do REsp 1.639.320/SP, onde por unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controvérsia sobre legalidade da cobrança – em contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada – contrato de adesão com expressa indicação da seguradora – ausência de opção de o consumidor pesquisar, no mercado, outras empresas seguradoras – venda casada – abusividade da tarifa que é medida de rigor - devolução de valor a ser corrigido monetariamente a partir da data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% desde a data da citação – devolução de forma simples - recurso provido.

DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - impossibilidade de seu reconhecimento, uma vez que, dentro dos limites recursais, não se verificou a ocorrência de abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual, conforme posicionamento do C. STJ, consolidado em sede de julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS) - discussão do contrato que por si só não afasta os efeitos do inadimplemento - recurso não provido.

DISCIPLINA DA SUCUMBÊNCIA – autor que decaiu de parte mínima do pedido - art. 86, parágrafo único do CPC - réu condenado ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários

DISPOSITIVO – recurso do autor parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563558
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003797-75.2019.8.26.0462, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ADRIEL
PENHA DE PONTES BARBOSA, é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e RAMON MATEO JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003797-75.2019.8.26.0462 -Voto no 18226 - abo
2
VOTO No: 18226
COMARCA: São Paulo Foro Regional de Jabaquara 3a Vara Cível
APTE.: Adriel Penha de Pontes Barbosa (justiça gratuita)
APDO : Banco Itaucard S/A
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO
sentença de
improcedência - recurso do autor.
NULIDADE PARCIAL DE SENTENÇA - julgamento "extra
petita" evidenciado
pedido de nulidade de determinadas
tarifas bancárias (registro de contrato, avaliação de bem e de
seguro) e não de juros remuneratórios, capitalização de juros,
tarifa de cadastro, TAC e IOF
possibilidade - nulidade
parcial do "decisum"
decote de ofício por se tratar de
matéria de ordem pública - inteligência do artigo 141 e 492
ambos do CPC sentença decotada de ofício para declarar
nula a parte reconhecida como “extra petita”
recurso
provido.
REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DE BEM
questão decidida à luz do REsp 1.578.553-SP, onde por
unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC (recurso
repetitivo), pacificou a controvérsia sobre legalidade da
cobrança - declaração de abusividade se não comprovada a
prestação de serviços pelo banco - análise do caso concreto -
exegese do art. 373, II do CPC - ausência de juntada de laudo
de avaliação do veículo e do registro do contrato - abusividade
das respectivas tarifas que é medida de rigor - devolução de
valor a ser corrigido monetariamente a partir da data do
desembolso e acrescido de juros de mora de 1% desde a data
da citação devolução de forma simples recurso provido.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA recurso do banco
- questão decidida à luz do REsp 1.639.320/SP, onde por
unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC (recurso
repetitivo), pacificou a controvérsia sobre legalidade da
cobrança em contratos bancários, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com a seguradora por ela indicada contrato de adesão com
expressa indicação da seguradora ausência de opção de o
consumidor
pesquisar,
no
mercado,
outras
empresas
seguradoras venda casada abusividade da tarifa que é
medida de rigor - devolução de valor a ser corrigido
monetariamente a partir da data do desembolso e acrescido de
juros de mora de 1% desde a data da citação devolução de
forma simples - recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003797-75.2019.8.26.0462 -Voto no 18226 - abo
3
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - impossibilidade de
seu reconhecimento, uma vez que, dentro dos limites recursais,
não se verificou a ocorrência de abusividade nos encargos
exigidos no período de normalidade contratual, conforme
posicionamento do C. STJ, consolidado em sede de julgamento
de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS) - discussão do
contrato que por si só não afasta os efeitos do inadimplemento
- recurso não provido.
DISCIPLINA DA SUCUMBÊNCIA
autor que decaiu de
parte mínima do pedido - art. 86, parágrafo único do CPC -
réu condenado ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários
DISPOSITIVO recurso do autor parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003797-75.2019.8.26.0462 -Voto no 18226 - abo
4
Trata-se de recurso à r. sentença proferida pela MM. Juíza de
Direito, Dra. Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, de fls. 212/218, que julgou
improcedentes os pedidos deduzidos em ação revisional ajuizada pelo apelante
em face do banco. Recorre o autor e busca a reforma da sentença. Recurso
regularmente processado e respondido às fls. 229/233.
É o relatório.
Trata-se de ação revisional ajuizada por Adriel Penha de Pontes
Barbosa em face de Banco Itaucard S/A.
Informa o autor, na exordial, que celebrou, em 01/09/2018, junto
ao banco o contrato de empréstimo para financiamento de veículo com 48
(quarenta e oito) parcelas de R$ 1.002,62.
Aponta abusividade das tarifas bancárias contratadas. Requer a
procedência da ação.
O banco, em defesa às fls. 85/104, acenou pela validade do
contratado e que no momento da assinatura, o autor teve plena ciência dos
termos contratuais.
Réplica de fls. 205/211.
Foi proferida r. sentença julgou antecipadamente improcedentes
os pedidos, pelo que recorre o autor objetivando a inversão do julgado.
Preservado o posicionamento da i. magistrada sentenciante, o
recurso comporta provimento em parte.
De início, observa-se que houve julgamento “extra petita” com
relação aos juros remuneratórios, capitalização de juros, tarifa de cadastro, TAC e
IOF, se tratando de matéria de ordem pública, podendo ser analisada ex ofício.
Ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“2. Pedido e sentença. Princípio da congruência. Deve haver correlação
entre pedido e sentença (CPC 460), sendo defeso ao juiz decidir aquém
('citra' ou 'infra petita'), fora ('extra petita') ou além ('ultra petita') do que foi
pedido, se para isto a lei exigir a iniciativa da parte.” (in Código de
Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 10a edição revista,
São Paulo: RT, p. 387).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003797-75.2019.8.26.0462 -Voto no 18226 - abo
5
No caso dos autos, pretende o autor a declaração de abusividade
das tarifas bancárias referentes ao registro de contrato, de avaliação do bem e de
seguro. Nada mais.
O juízo sentenciante, além dos pedidos formulados, analisou
outros que não foram objeto da inicial.
Ocorre que, por força do disposto no artigo 141 do CPC, é
vedado ao juiz conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito a lei exige
iniciativa da parte. Reproduza-se:
“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes,
sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a
lei exige iniciativa da parte.”
Assim, por ter sido proferido julgamento diverso do que foi
postulado da inicial configurando ser extra petita - impõe-se que seja extirpado,
o excesso supra mencionado, devendo ser declarada nula essa parte da
sentença, reconhecida como “extra petita”.
Preliminar acolhida.
No mérito, a respeito da tarifa de registro de contrato (de R$
121,65, fl. 38, item B.9) e de avaliação de bem (de R$ 550,00, fl. 38, item D.2):
após acirrada celeuma jurisprudencial, por ocasião do julgamento do REsp no
1.578.553/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, processado na forma do art.
1.040, do CPC, o E. Superior Tribunal de Justiça pôs uma pá de cal sobre a
discussão a propósito da legalidade ou não do tema, assim ementado:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO
E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE
NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA
POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE
CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003797-75.2019.8.26.0462 -Voto no 18226 - abo
6
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado
o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO” (g.n.).
Veja-se.
De fato, com a atual compreensão sobre as taxas bancárias
permanece a impossibilidade de cobrança da aludida tarifa, na hipótese dos
autos.
Sobre as tarifas de registro de contrato e de avaliação de bem, foi
assim tratada a questão:
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
- Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a:
- abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
- possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.
Por ora, analise-se tais encargos:
Na hipótese vertente, a tarifa de registro de contrato encontra-se
prevista às fls. 38 dos autos, sendo cobrada a quantia de R$ 121,65, assim como
a tarifa de avaliação de bem está prevista à fl. 38, com a cobrança de R$ 550,00.
Aplicável seja a inversão do ônus da prova por se tratar de
relação consumerista, caberia e cabe ao banco a prova contundente por meio de
juntada de documento hábil - que pudesse justificar a cobrança da malsinada
tarifa bancária, a teor do art. 373, II do CPC.
Mas não.
O banco em sede de contestação nada acostou de forma
conclusiva a respeito, tecendo apenas linhas gerais sobre o tema.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003797-75.2019.8.26.0462 -Voto no 18226 - abo
7
Era e é ônus dele (banco) a prova de fato desconstitutivo do
direito do autor.
O documento de fl. 163 não pode ser considerada como
avaliação de bem, porquanto há apenas discriminação de impostos incidentes
sobre o veículo.
Não há provas dos serviços efetivamente prestados pelo banco.
Ao revés, a instituição financeira cobrou da parte adversa por serviços que sequer
realizou.
Abusividade latente.
Assim, a cobrança das respectivas tarifas de registro de contrato
e de avaliação trata-se realmente de abusividade, devendo ser devolvida ao
autor, na forma simples (pois ausente a má-fé do banco, conforme a remansosa
jurisprudência), as quantias correlatas corrigidas monetariamente a partir da data
do desembolso e acrescido de juros.
Recurso provido.
Quanto à validade da cobrança de seguro de proteção financeira,
em outra acirrada celeuma jurisprudencial, por ocasião do julgamento do REsp no
1..639.320/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, processado na forma do art.
1.040, do CPC, o E. Superior Tribunal de Justiça pôs uma pá de cal sobre a
discussão a propósito da legalidade ou não do tema, assim ementado:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO
DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a
partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003797-75.2019.8.26.0462 -Voto no 18226 - abo
8
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência
da ação de reintegração de posse do bem arrendado.
4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (g.n.)
No caso concreto, foi concedida ao autor a opção de contratar o
seguro, conforme se denota no documento de fl. 38, item B.6, sendo cobrado o
valor de R$ 790,00.
Mas não foi concedida oportunidade ao autor a possibilidade de
optar por outra seguradora.
Nesse passo, o artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do
Consumidor estabelece a vedação da prática de “venda casada”, tida como
conduta abusiva.
Sobreleva pontuar que a intenção do autor era contratar
empréstimo para financiamento de veículo e não de um seguro propriamente dito.
E muito embora não seja de todo vedada, a inserção de uma cláusula prevendo a
contratação de seguro de determinada seguradora, em um contrato de adesão,
ela não pode ser imposta ao consumidor.
Portanto, em casos que tais, a inserção dessa cláusula mostra-se
abusiva.
Concluindo, a cobrança da mencionada tarifa é realmente
abusiva, devendo ser devolvida, na forma simples (pois ausente a má-fé do
banco, conforme a remansosa jurisprudência), ao autor a quantia correlata a ser
corrigido monetariamente a partir da data do desembolso e acrescido de juros de
mora de 1% desde a data da citação.
Recurso provido.
Da mora:
Não há que se falar em ausência de mora do apelante.
Inexiste qualquer dúvida fundada em todo o alegado, conforme
retro fundamentado.
O contrato firmado dispõe de forma clara quanto à obrigação da
apelante, de modo que o não pagamento ao tempo e modo ajustados enseja, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003797-75.2019.8.26.0462 -Voto no 18226 - abo
9
termos do que dispõe a norma vigente, a mora.
E não se verificou no caso a ocorrência de abusividade nos
encargos exigidos no período de normalidade contratual, não há que se falar em
descaracterização da mora.
A propósito do tema, decidiu o C. STJ em sede de julgamento de
recursos repetitivos (art. 543-C, § 7o, do CPC de 1973):
“(...) ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA - a) O reconhecimento
da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade
contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b)
Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem
mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os
encargos inerentes ao período de inadimplência contratual (...)” (REsp
1.061.530-RS, Segunda Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008,
v.u.).
Recurso não provido.
Diante do provimento parcial do recurso, reclama ser revista a
disciplina da sucumbência.
O autor sucumbiu de parte mínima, assim, sai o réu banco
apelado condenados ao pagamento de custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 86, §
único do CPC.
Assim, em harmonia com todo o exposto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator